Tribunal: TJDFT
Processo: 0711198-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711198-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.082/22. FAIXA DE ESPORTE, LAZER E TRÂNSITO DE CICLISTAS NA PONTE JK AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVADO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. OFENSA À LODF. I - A Lei Distrital 7.082/22, oriunda de projeto de lei de autoria parlamentar, que versa sobre a criação de uma faixa de esporte, lazer e trânsito de ciclistas na Ponte JK aos finais de semana e feriados, ofende os arts. 71, § 1o, inc. IV, e 100, incs. VI e X, todos da LODF, pois usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para iniciar o processo legislativo referente à organização e ao funcionamento da administração do Distrito Federal, o que caracteriza a inconstitucionalidade formal da norma impugnada, por vício de iniciativa. II - Julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 7.082/22, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 61, § 1o, inciso II, alínea “e” e 84, incisos III e VI, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, pugnando pelo reconhecimento da plena validade da Lei Distrital 7.082/2022, por inexistência de inconstitucionalidade formal da norma. Destaca que “a interrupção do tráfego para alguns tipos de veículos nos fins de semana e feriados em determinadas faixas de rolamento de vias (eixo monumental) ou mesmo na integralidade de vias (eixo rodoviário) é uma realidade no Distrito Federal, importando dizer que já está claramente contida no plexo de atribuições do DETRAN/DF a operacionalização da medida proposta no diploma normativo aqui vergastado”. Acrescenta que o trânsito é legalmente definido como deslocamento de “pessoas, veículos e animais” e que a bicicleta se encontra entre os veículos catalogados na norma a qual não propõe interrupção de trânsito, mas apenas a reserva de uma das faixas para utilização de pessoas e determinados veículos com vistas ao fomento do esporte e do lazer de modo seguro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 61, § 1o, inciso II, alínea “e” e 84, incisos III e VI, alínea “a”, ambos da CF. Ressalte-se que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025